Tribunal: CARF
Processo: 15540.000711/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXÍVEL. PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, no qual analisa a renda auferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, em 31.12 do respectivo ano apurado, sendo verificada a devid base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
IRPF. DECADÊNCIA E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. STJ RECURSO ESPECIAL No 973.733-SC.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência do presente caso.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147. AFASTAMENTO.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Contudo, levando em consideração que o período atuado decorre do ano-calendário anterior ao de entrada em vigência da citada Lei, a multa isolada deve ser cancelada.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. FRAUDE. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de dolo, simulação ou conluio.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar instruída com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação da fraude fiscal praticada.
Portanto, não ocorrendo as características de fato e de direito, a acusação do ilícito e a multa qualificada devem ser afastadas.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000711/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF.
FATO
GERADOR
COMPLEXÍVEL.
PAF.
DECADÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
O fato gerador do IR é “complexível”, apurado mês a mês, no qual analisa a
renda auferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do
ano-calendário, em 31.12 do respectivo ano apurado, sendo verificada a devid
base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995.
IRPF.
DECADÊNCIA
E
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
DECADÊNCIA. STJ RECURSO ESPECIAL No 973.733-SC.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência do presente caso.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000711/2009-91
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147. AFASTAMENTO.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Contudo, levando em consideração que o período atuado decorre do ano-
calendário anterior ao de entrada em vigência da citada Lei, a multa isolada
deve ser cancelada.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO.
FRAUDE. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar
os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de
dolo, simulação ou conluio.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante
do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar
instruída com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação da
fraude fiscal praticada.
Portanto, não ocorrendo as características de fato e de direito, a acusação do
ilícito e a multa qualificada devem ser afastadas.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a exigência da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SEBASTIÃO JORGE DA SILVA,
contra o Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao ajuste anual, e multa isolada
aplicada pela falta de recolhimento do IRPF em razão do carnê-leão, bem como também omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, durante o ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, totalizando o crédito tributário no montante de R$ 472.348,80, atualizados até
a data do lançamento.
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, o recorrente
apresenta Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese o seguinte, as mesmas alegações de
primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
Preliminar
i) pedido de sobrestamento do feito até decisão final do STF no que diz respeito
aos sigilos bancários;
ii) decadência do auto de infração apurado em 2004;
No mérito alega
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

iii)
Ilegalidade do lançamento efetuado com base apenas em presunções
fiscais, uma vez que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, deve observar os limites legais,
devendo a auditoria apresentar demonstrativo da utilização, pelo titular do depósito bancário, em
consumo ou aquisição de bens, para demonstrar sinais exteriores de riqueza, ou ainda comprovar
que os depósitos sejam efetivamente rendimentos auferidos;
iv)
Também afirma que que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, somente
deve ser aplicada para exigência da multa de ofício, e não serve para a exigência do tributo
principal;
v)
Que a fiscalização deixou de considerar como origem dos depósitos os
valores de sobras;
vi)
Alega que a multa isolada e multa de ofício estão sendo exigidas de forma
indevida, não havendo legitimidade para a respectiva exigência, pedindo o afastamento da multa
isolada, uma vez que está sendo aplicada sob a mesma base de cálculo;
vi) alega caráter confiscatório da multa qualificada;
vii) que não deve haver concomitância da multa isolada e da multa de ofício, haja
vista que seria uma dupla punição;
- alega que não deve ser aplicada a taxa selic sobre a multa;
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo as razões recursais.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Em seu recurso o recorrente impugna somente a matéria de depósitos bancários de
origem não comprovada, deixando de abordar o tema sobre a omissão de rendimentos de pessoa
jurídica sem vínculo empregatício.
Assim, a matéria sobre a omissão de rendimento de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício não está devolvida a esse colegiado.
PRELIMINARES
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
O respectivo pedido não possui amparo legal ou normativo, não havendo previsão
legal para sobrestar processos sem decisão judicial com efeito vinculante nos termos do
regimento interno desse Tribunal administrativo ou de legislação vigente.
Por outro lado, após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais
administrativo e judicial brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar
105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos
diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Com isso, justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que os bancos “Mediante
intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
O recorrente reitera pedido de primeira instância para ver reconhecida a
decadência do período autuado de 2004.
Como se observa dos autos ciência do lançamento se deu em 14/12/2009, e o ano-
calendário atuado é o de 2004. Com isso, o fisco teria até o 31/12/2009 para realizar o
lançamento, caso não fosse identificado pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que
a ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido
imposto é verificado em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador, que é
a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com comprovação por via
indireta, que são aquelas expressamente dispostas na legislação de regência, não
modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que permanece inalterado, e
possibilitam a imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não
apresenta as informações e os documentos solicitados no processo de lançamento de
ofício ou os apresenta de maneira insatisfatória ou inexata.
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do IRPF,
em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se configura à
medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos. Ou seja, os
rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem recebidos, considerado
como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF), art.
153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no 8.021, de 12 de
abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 3o, parágrafo

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42; Regulamento do Imposto sobre
a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, arts.
2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso XIII, e 908 a 913.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995.in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Como não houve a antecipação de pagamento dos valores referente ao tributo
devido, a regra a ser aplicada é do art. 173, I, CTN.
Portanto, inexiste a ocorrência da decadência ao caso concreto.
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada. Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou
consistente alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando
legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito
fiscal.
Contudo, como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos
nenhum documento que comprovasse os fatos narrados pelo recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 2”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”3.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 4”
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Com isso, verifico que não houve comprovações das alegações do recorrente na
apuração de omissão de receita, devendo ser mantida a decisão de piso.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração, foi aplicada a multa isolada prevista no
art. 44o, inciso I, da Lei n.° 9.430/96, concomitante à multa de ofício, descrito no inciso II, do
mesmo diploma, assim transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

Contudo, a autuação decorre do ano-calendário de 2004.
Nesse período, no que tange sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de
ofício, teria sido questionado pelo recorrente alegando que haveria dupla exigência de multa.
A obrigação acessória exigida pelo não recolhimento devido do tributo com o
preparo e pagamento do carnê-leão, após, amplo debate perante esse Conselho Administrativo, o
tema tornou-se pacificado por meio da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147. Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e de juros de
mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será
cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada antes da nova sistemática
legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício concomitante à multa isolada, de
forma objetiva, não cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta
funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202-002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n° 11.488, de
2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, instituindo a hipótese
de incidência da multa isolada no caso de falta de pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n°
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) I -
prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei
n° 11.488, de 2007) III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei. (Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de
2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê, diferentemente do que se tinha
antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 passou a prever as duas penalidade: a
primeira, de 75%, no caso de falta de pagamento ou pagamento a menor de imposto;
a segunda, de 50%, pela falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva
antes existente à aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir.
Aliás, a questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante
de duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas multas,
calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de 2007, criou esta
previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a multa isolada, para os
anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente da aplicação da multa pela
falta de recolhimento do imposto devido quando do ajuste anual.
Assim, tendo em vista que o período de autuação foi antes da respectiva Lei, a
multa isolada aplicada pelo não cumprimento da obrigação acessória deve ser afastada.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
O Recorrente se insurge contra a incidência dos juros sobre a multa de ofício por
meio da taxa Selic, vez que tal imposição contraria o ordenamento jurídico brasileiro.
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias de inconstitucionalidade de Lei e ilegalidade, não acolher as
preliminares arguidas, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
multa isolada, nos termos do voto proferido, mantendo-se as demais disposições da autuação.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000711/2009-91

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 746
DF CARF MF
Original